Tribunal: TJMT
Processo: 1017437-79.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017437-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (APELADO), LUIS EDUARDO DA COSTA - CPF: 021.902.821-44 (APELANTE), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL – PROCEDÊNCIA
–
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA –MATÉRIA DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

No caso, a usucapião extraordinária foi alegada como matéria de defesa, contudo, a matéria em questão foi decidida em julgamento anterior por este Tribunal, onde não foi reconhecido o direito aquisitivo da parte, restando evidente a existência de coisa julgada.

Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Inteligência do art. 1.220, do C. Civil.

Na espécie, as benfeitorias supostamente realizadas, ocorreram no exercício de uma posse de má-fé, em que a parte passou a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luis Eduardo da Costa, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação reivindicatória que lhe move Ademar Wurzius e outra, rejeitou a exceção de usucapião alegada como matéria de defesa e julgou procedente o feito, para determinar que o réu restitua o imóvel urbano matriculado sob n. 14.929, do CRI da mesma Comarca ao autor, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, condenando-os partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que alegou a existência de usucapião extraordinária do imóvel objeto da lide, como matéria defesa, cujos requisitos restaram devidamente comprovados nos autos através de documentos e, principalmente, pelo pagamento de IPTU, devendo ser reconhecida a existência de prescrição aquisitiva em seu favor, afastando a alegação de posse injusta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, defende que faz jus a indenização pelas benfeitorias realizadas no bem, com a sua retenção até o efetivo pagamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 221047811), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ademar Wurzius e outra ajuizaram ação reivindicatória em desfavor de Luis Eduardo da Costa, aduzindo serem proprietários, desde 1985, de um imóvel urbano, com 504,00m
2
(quinhentos e quatro metros quadrados), situado na rua Olegário Mariano, n. 307, quadra 40, lote 08, no Loteamento Jardim Barbosa, no Município de Rondonópolis/MT, matriculado sob n. 14.929, do CRI da mesma Comarca, contudo, vem sendo privado de sua posse pelo réu, ante a prática de esbulho pelo mesmo em 2014, que ainda ajuizou ação de usucapião, contudo, apesar de sua posse ter sido considerada injusta, ainda retém o referido bem, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa, afirmando que exerce a posse mansa, pacífica e com
animus domini
do imóvel objeto da demanda desde 2011, devendo ser reconhecida a existência de prescrição aquisitiva em seu favor, mediante a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do C. Civil.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a matéria afeta a usucapião já foi decidida em ação própria, rejeitou a aludida exceção como matéria de defesa e julgou procedente o feito, para determinar que o réu restitua o imóvel urbano objeto da lide, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, condenando-os partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 221047808).

Irresignado, o apelante sustenta que alegou a existência de usucapião extraordinária do imóvel objeto da lide, como matéria defesa, cujos requisitos restaram devidamente comprovados nos autos através de documentos e, principalmente, pelo pagamento de IPTU, devendo ser reconhecida a existência de prescrição aquisitiva em seu favor, afastando a alegação de posse injusta.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, defende que faz jus a indenização pelas benfeitorias realizadas no bem, com a sua retenção até o efetivo pagamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

In casu
, a insurgência recursal diz respeito ao terceiro requisito necessário à reivindicação pretendida pelos autores, ora apelados, qual seja, a suposta posse ilegítima da parte ré, ora apelante, que, em matéria de defesa, asseverou a existência da prescrição aquisitiva mediante a usucapião extraordinária.

Dito isso, após minucioso estudo dos autos e das provas produzidas na instrução, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Na verdade, conforme bem anotado pelo condutor do feito, a matéria afeta a usucapião já foi objeto de discussão nos autos da ação n. 0008688-71.2014.8.11.0003, ajuizada pelo ora apelante em desfavor dos ora apelados, que foi julgada procedente, contudo, após a interposição de recurso de apelação pelos réus, esta Câmara deu provimento ao apelo para julgar a ação improcedente, restando assim ementado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INEXISTÊNCIA DE POSSE PELO PERÍODO NECESSÁRIO – REQUISITOS LEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono (animus domini) pelo tempo previsto na lei. Ausente um dos elementos, a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 0008688-71.2014.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.11.2020 – negritei).

À vista disso, para que não paire qualquer sombra de dúvida quanto a existência de coisa julgada acerca da exceção de usucapião alegada como matéria de defesa pelo recorrente, colaciono parte do voto condutor proferido naquele julgamento, confira,
verbis
:

“
No caso, Luiz Eduardo da Costa ajuizou, no dia 18/08/2014, a presente ação de usucapião extraordinária, contra Ademar Wurziu, ora apelante, pugnando pela declaração do domínio sobre o Lote 08, Quadra 40, Jardim Rui Barbosa, com área de 504,00 m2, no Município de Rondonópolis, em razão de exercer a posse de forma mansa e pacífica no imóvel, com animus de proprietário, desde o ano de 1999
.

Sobre a matéria, o Código Civil estabelece em seu art. 1.238 que: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Do dispositivo legal, extrai-se, então, que é ônus da parte demandante a comprovação de posse mansa e pacífica com intenção do dono por tempo igual ou superior a 15 (quinze) anos, independentemente de justo título ou boa-fé, sem oposição ou interrupção por parte do proprietário.

Na hipótese dos autos, embora o apelado afirme que exerce sua posse no imóvel objeto de litígio desde o ano de 1999, somente colacionou aos autos documentos relativos ao ano de 2012, conforme se verifica das fotografias acostadas no Id. 64412962, do comprovante de solicitação para ligação de energia elétrica datado de 07/03/2012 e os comprovantes de pagamentos da fatura de energia elétrica e de água referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 (Id. 64413006)

Todos os demais documentos que foram apresentados, como comprovante de pagamento de IPTU (Id. 64412962) e notas fiscais de aquisição de materiais de construção (Id. 64413007) possuem data posterior as de março/2012.

Do mesmo modo, observa-se que a planta topográfica e o memorial descritivo somente foram elaborados no ano de 2014 (Id. 64408062).

Assim, diante da documentação produzida pela parte autora/apelada, mostra-se temerária alicerçar a declaração judicial pretendida na inicial, porquanto é imprescindível a demonstração da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono para concessão da usucapião, sendo que na falta de quaisquer desses elementos, não há como reconhecer o direito a aquisição da propriedade, por meio de usucapião
.

Destaque-se que mesmo depois de o juiz a quo proferir decisão saneadora no sentido de que “não é o caso de julgamento antecipado da lide, na medida em que verifica-se dos autos que a parte autora não carreou ao processo prova documental suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião (declaração de testemunhas, registros fotográficos de construções e demonstração de cuidado com o imóvel, comprovantes de pagamento de impostos e taxas incidentes sobre o bem, etc).” (Id. 64413004), o autor/apelado manifestou pelo julgamento antecipado da lide, juntando apenas as faturas de energia elétrica e água, já mencionadas acima.

Sequer o autor/apelado apresentou rol de testemunha para corroborar com as suas alegações.

Nesse contexto, tenho que a parte autora/apelada não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não havendo, portanto, como proclamar mansa e pacífica sua posse do imóvel litigioso, o que me leva a concluir pelo provimento do recurso
.

Qualquer provimento jurisdicional acerca da declaração de usucapião imobiliário, deve se fundamentar em provas robustas extreme de dúvidas, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual. 2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso.
3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
” (N.U 0001536-14.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.
O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.
” (N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedente o pedido.”
(op. cit. – negritei e grifei).

Dessa forma, não há dúvida que o acórdão proferido nos autos do RAC n. 0008688-71.2014.8.11.0003, por envolver as mesmas partes e o mesmo imóvel, fez coisa julgada quanto à inexistência de usucapião no caso em voga.

Por conseguinte, destaco que o mencionado apelo já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, o mesmo ocorrendo na ação ajuizada anteriormente, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente [...]
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 281 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3º, do CPC, e do art. 301, § 4º, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.
” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(TJMG, RAC n.

10024110255163001, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.02.2019 – negritei).

À vista disso, ante a existência de coisa julgada quanto a usucapião alegada pelo recorrente, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao pedido de indenização das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel, bem como do alegado direito de retenção, convém destacar que o art. 1.220, do C. Civil, é claro ao dispor que
“Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias;
não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas
, nem o de levantar as voluptuárias.”
(negritei)
.

Acerca da matéria, o autor Francisco Eduardo Loureiro assim leciona,
verbis:

“O possuidor de má-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, mas não à retenção da coisa até que o crédito seja pago pelo retomante. Não há razão para prorrogar a posse viciada e de má-fé, dando-lhe uma causa jurídica pela retenção.”
(Código Civil Comentado, Coordenador Cezar Peluso, 10ª Ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Manole, 2016, pág. 1.118).

Assim, o possuidor de má-fé tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, contudo, não poderá reter a coisa.

Entretanto, no caso específico dos autos, as supostas benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que o recorrente passou a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO COMPROVADO.
RETENÇÃO DE BENFEITORIA. INDEFERIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ
.

1. Elementos trazidos aos autos a evidenciar a presença dos pressupostos legais exigidos na ação de reintegração de posse, a saber, o exercício da posse anterior, a perda da posse em razão de esbulho e, a data de sua ocorrência.

2.
Benfeitorias realizadas no exercício de posse de má-fé, considerando afirmação do próprio requerido, de ocupação do imóvel de forma clandestina
. Pedido de indenização/retenção genérico que não permite concluir quais seriam as benfeitorias caracterizadas como necessárias para fins da indenização prevista no citado artigo 1.220, do CC. Mantida a sentença de procedência do pedido. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJRS, RAC n. 70072760069, 18ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 14.09.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, E PROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS PROMOVIDAS NA COISA
–
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA MÁ-FÉ NO EXERCÍCIO DA POSSE
– EXEGESE DO ARTIGO 1.220, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1004858-86.2016.8.26.0005, 16ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 15.04.2019 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – NULIDADES – USUCAPIÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMÓVEL – TITULARIDADE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DIREITO DE RETENÇÃO – AFASTADO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Conforme o disposto no art. 1.220, do Código Civil, “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

In casu, as benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os apelantes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão
.”
(TJMT, RAC n. 0003242-20.2010.8.11.0006, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2019 – negritei).

À vista disso, eventual indenização por benfeitorias deverá ser pleiteada em ação própria, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024